Tribunal: STF
Processo: ARE 1565357
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMA 810/RG (RE 870.947). IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que, ao desprover o recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a vedação prevista na Súmula 279/STF; e (ii) a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 810/RG.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos óbices apontados, bem assim a dissonância do acórdão recorrido com o assentimento fixado no aludido precedente qualificado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à retidão de cálculos elaborados por contadoria judicial em execução de sentença coletiva a tratar dos expurgos inflacionários do Plano Collor, pressupõe revolvimento de matéria fática, bem assim se guarda pertinência com o caso a tese fixada no Tema 810/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF.



    5. Uma vez restrita a controvérsia à adequação de cálculos surgidos em cumprimento de sentença concernente à reposição de perdas a título de expurgos inflacionários, mostra-se impertinente a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810/RG), no qual declarada a inconstitucionalidade da tomada da Taxa Referencial (TR) como indexador de atualização monetária de condenação imposta à Fazenda Pública.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.